Tribunal: TCU
Processo: 033.052/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10812/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.052/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleyne Lins Alves (CPF XXX.466.922-XX); Andréia Fernandes Brilhante (CPF XXX.290.532-XX); Carlos Henrique Moreira Lima (CPF XXX.958.553-XX); Cydia de Menezes Furtado (CPF XXX.300.862-XX); Daniel Queiroz de Sant Ana (CPF XXX.641.772-XX); Fernanda Ribeiro de Salvo (CPF XXX.196.956-XX); Glorismar Gomes da Silva (CPF XXX.991.034-XX); Hercules Magalhães Olivense do Carmo (CPF XXX.557.804-XX); Luciana da Conceição Castello Branco (CPF XXX.006.636-XX) e Regis Augusto Hashimoto (CPF XXX.033.919-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.